Tribunal: STF
Processo: ARE 1357680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 62, § 1º, III, E 192, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 592.377-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 




    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na alegação de afronta aos arts. 62, § 1º, III, e 192, caput, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Ao julgamento do RE 592.377/RS, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato bancário. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. MP 2.170/01. Constitucionalidade. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame no RE nº 592.377/RS, concluiu pela constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170/01, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 853955 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).  



     



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DA LEI DE USURA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 844.474. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RE 592.377-RG. TEMA Nº 33. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 752.633-RG. 1. A Lei de Usura, nas hipóteses em que sub judice a controvérsia sobre sua aplicabilidade às instituições financeiras, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 844.474, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 2. A Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não viola o texto constitucional, conforme decidido pelo Plenário do STF na análise do RE 592.377, redator para o acórdão Min. Teori Zavascki. 3. A multa em julgamento de embargos de declaração protelatórios, quando sub judice a controvérsia sobre a sua aplicação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras e a possibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 640.053-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.6.2015).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora